Tribunal: TJSP
Processo: 1500555-35.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1500555-35.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelado WILSON B. DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencidos os 2o e 3o juízes. Declara o voto o 3o juiz, des. João Alberto
Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1500555-35.2016.8.26.0566 - São Carlos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
APELADO: WILSON B. DE OLIVEIRA
VOTO No 14814
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte
falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade –
Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de
Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável
pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento
da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros –
Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de
obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que
não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de
extinção mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a por ter sido ajuizada em face de pessoa falecida, vedada a
substituição do polo passivo em atenção à Súmula no 392 do STJ.
Em síntese, sustenta a apelante que i) seria inaplicável a
Súmula no 392 do STJ; ii) não se trata de substituição do polo passivo, mas de inclusão
dos herdeiros com espeque na responsabilidade por sucessão; iii) o contribuinte violou
seu dever de atualização do cadastro municipal.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 13/06/2016 para
cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 em face de Wilson Benedito de
Oliveira. À fls. 43/44, foi noticiado que o devedor faleceu anteriormente ao ajuizamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da execução fiscal, em 12/06/1991. Sobreveio, então, sentença de extinção.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução
Fiscal, bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os
requisitos formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha
sua validade reconhecida.
Compulsando-se os autos, infere-se que, quando do
ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia, como registrado na
sentença objurgada. Em observância ao art. 2o, § 8o, Lei 6.830/80, admite-se a
substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e antes da
prolação da sentença, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Este também é o entendimento da Súmula no 392 do c. Superior
Tribunal de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”
Com efeito, tal vedação existe em razão da
impossibilidade de alteração do próprio lançamento no curso da execução fiscal.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o
acertamento de seu crédito, conforme exigem os arts. 142 e 202 do CTN. E é nesse
sentido que descabe a alegação de permissão de substituição pelo CPC/2015, haja vista
que a execução fiscal goza de procedimento próprio no qual é indispensável a existência
prévia de lançamento contra o legítimo contribuinte.
A bem da verdade, não se pode atribuir a responsabilidade
por um tributo a pessoa falecida antes da ocorrência do seu fato gerador, caso dos
impostos dos exercícios de 2012 e 2016, pelo que se conclui que a CDA que embasou a
presente execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza e exigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito tributário. Assim, apenas o falecimento ocorrido no deslinde do feito justifica o
redirecionamento da exação. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça
e sua relação com o julgamento de Recurso Repetitivo sobre o mesmo tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal
faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do
CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
de 18/12/2009). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014). Grifou-se.
No mais, obrigação acessória não pode se sobrepor a
dispositivo legal, como é o caso do dever de atualização do cadastro municipal. Em que
pese ser possível se penalizar o espólio por esse motivo, não se pode convalidar um
lançamento eivado de nulidade. Ainda, a natureza propter rem do IPTU não afasta a
correta aplicação do art. 142 do CTN, sendo certo que o lançamento é nulo ao apontar
sujeito passivo que sequer existia à época do fato gerador.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.204 [DIGITAL)
Apelação no 1500555-35.2016.8.26.0566
Apelante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Apelado: Wilson B. de Oliveira
Comarca: São Carlos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Na hipótese, verifica-se inaplicável a Súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça.
Os tributos foram lançados em conformidade com as
informações constantes no cadastro municipal, cuja atualização constitui
obrigação acessória do contribuinte, nos termos artigo 113, § 2o do Código
Tributário Nacional1.
Exigir que o Município tenha ciência do óbito no exato momento
da sua ocorrência e passe, de imediato, a efetuar os lançamentos tributários
colocando a expressão "espólio de", revela-se uma exigência não prevista em lei,
desnecessária (por não gerar efeitos práticos diversos) e absurda, pois os óbitos
não são comunicados aos entes públicos nem pelos Registros Civis e nem pelos
familiares do contribuinte falecido.
Nesse quadro, cabível o prosseguimento da execução em face do
espólio ou sucessores do devedor falecido.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Desembargador
1 Ap. no 0007947-59.2009.8.26.0659, Rel. Nuncio Theophilo Neto, v.u., j. 24.04.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
FE1E66D
6
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12F5C0F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500555-35.2016.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.